Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700398-46.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ARAUJO DOS SANTOS, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, FRANCISCO DE ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Verifico que a Multimarcas ofertou apelo adesivo e não houve intimação do autor Francisco para apresentar contrarrazões. Assim, intime o autor apelante para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 10 de janeiro de 2020 18:42:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador